Tribunal: TJES
Processo: 0000686-02.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO DML QUE DENOTA GRAU DA LESÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É ressabido que “[...]
A indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, tomando por base a tabela anexa à Lei Federal n. 11.945/2009 para estabelecer tal proporção, consoante Súmulas 474 e 544, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170018730, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

2. No caso, à luz do laudo pericial elaborado pelo médico do DML, a apelada perdeu 100% a função do rim direito, o que equivale a 50% do sistema excretor. Logo, a apelada faz jus a 50% do teto do valor indenizatório, isto é, R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais). Precedente do TJES.

3. Os documentos apresentados pela apelada são suficientes para a comprovação das despesas médicas com o tratamento da recuperação da saúde dela, tendo em vista que são contemporâneos ao acidente de trânsito e guardam nexo causal com a lesão do rim que ela teve (notas fiscais e recibos de exames laboratoriais e consultas médicas), valendo acrescentar que a apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório para desconstituí-los.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000686-02.2016.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIENY ALIPRANDI SARDINHA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0000686-02.2016.8.08.0044

Apelante: Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S/A

Apelada: Rosieny Aliprandi Sardinha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada na ação indenizatória para condenar a Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S/A ao pagamento da do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) pela lesão permanente sofrida ao ser vítima de acidente de trânsito, assim como a pagá-la a quantia de R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) pelas despesas médicas e suplementares (DAMS).

Em seu recurso, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, a pretexto de que o laudo pericial não quantificou a lesão, o que exigiria a sua complementação. Quanto ao mérito, pugna pela readequação da condenação conforme laudo produzido, bem como que seja retirada a sua condenação ao pagamento das despesas médicas diante da ausência de comprovação.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, consigno que, ao contrário da tese recursal, o juiz singular determinou a realização de perícia pelo Departamento Médico Legal, conforme laudo pericial juntado à fl. 76 dos autos.

Consta do referido laudo pericial do DML a seguinte conclusão:

“
6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada);

[...]

6º Sim para perda da função do rim direito (perda de 100% da função do rim direito)”

Significa dizer que “
[...]
O laudo pericial elaborado por médico legista do Departamento Médico Legal específica o grau das lesões suportadas pela vítima do acidente automobilístico. Sendo assim, o quantum indenizatório deverá ser fixado na proporção da invalidez constatada.

[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140319344, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

Justamente por isso, a teor da orientação do STJ, reputo que
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
” (AgInt no REsp n. 1.863.135/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021.)

Cumpre acentuar que “[...]
A indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, tomando por base a tabela anexa à Lei Federal n. 11.945/2009 para estabelecer tal proporção, consoante Súmulas 474 e 544, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170018730, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

Posta assim a questão, reputo que a insurgência da apelante quanto à readequação do valor da condenação ao grau da lesão da apelada merece albergue.

Afinal, à luz do laudo pericial elaborado pelo médico do DML, a apelada perdeu 100% a função do rim direito, o que equivale a 50% do sistema excretor. Logo, a apelada faz jus a 50% do teto do valor indenizatório, isto é, R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais).

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: 1ª APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DO DANO SOFRIDO - PERDA DO BAÇO E DE UM RIM - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/74 - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 43 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE - 2ª APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1ª Apelação Cível. Restando documentalmente comprovada a ocorrência do acidente e o dano dele resultante, em virtude de acidente provocado por veículo automotor de via terrestre, os danos oriundos encontram-se cobertos pelo seguro, pelo que se mostra devida a indenização relativa ao DPVAT.

2. Com o advento da Lei Federal nº 11.945/09 deve ser aplicada a tabela em anexo à Lei nº 6.194/74 aos casos de acidentes automobilísticos ocorridos durante a sua vigência, com o fim de calcular a indenização de maneira individualizada e proporcional ao grau e espécie de lesão sofrida pela vítima.

3.
Do Laudo do Departamento Médico Legal acostado aos autos denota-se que o apelado em razão do acidente automobilístico sofrido teve que extrair um rim e o baço, tendo sido constatada a existência de debilidade parcial permanente.

4. Para a perda do baço a lei expressamente prevê a indenização no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante total do seguro, entretanto, não traz previsão específica acerca da perda de parcela de um órgão.

5.
É sabido que o órgão excretor é composto de 2 (dois) rins, e que havendo a perda de apenas um dos rins mantêm-se o desempenho da função urinária, em princípio, sem comprometimento da função vital que importe em risco à vida. Destarte, se pela perda da integralidade do órgão a lei prevê o pagamento de 100% (cem por cento) da indenização, é possível concluir que a perda de metade do órgão, in casu, de um rim, é devida a indenização no percentual de 50% (cinquenta por cento)
.

6. A correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo, entendido, in casu, como a data do evento danoso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Recurso conhecido e provido em parte.

7. 2ª Apelação Cível. Não prospera a irresignação do apelante quanto ao valor da verba honorária arbitrada pelo Magistrado Singular, vez que encontra-se em consonância com os ditames das alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação, 048110002671, Relator DES.: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 04/04/2013)

Por fim, colhe-se de precedentes do TJES que
“
O reembolso somente pode ser deferido mediante gastos – despesas médicas e suplementares – devidamente comprovados, porém não há necessidade de apresentação de notas fiscais, mas sim de
“
prova de despesas” e registro da ocorrência policial.”
(TJES, Classe: Apelação, 35110006885, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2016, DJe: 01/07/2016).

Posta assim a questão, entendo que os documentos apresentados pela apelada são suficientes para a comprovação das despesas médicas com o tratamento da recuperação da saúde dela, tendo em vista que são contemporâneos ao acidente de trânsito e guardam nexo causal com a lesão do rim que ela teve (notas fiscais e recibos de exames laboratoriais e consultas médicas), valendo acrescentar que a apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório para desconstituí-los.

Com base nesses argumentos, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença recorrida, readequar a condenação da apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC/IBGE desde a data do evento danoso até a citação, a partir de quando incidirá juros pela SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL DO DML QUE DENOTA GRAU DA LESÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMEMNTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. É ressabido que “[...]
A indenização do seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez, tomando por base a tabela anexa à Lei Federal n. 11.945/2009 para estabelecer tal proporção, consoante Súmulas 474 e 544, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170018730, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021).

2. No caso, à luz do laudo pericial elaborado pelo médico do DML, a apelada perdeu 100% a função do rim direito, o que equivale a 50% do sistema excretor. Logo, a apelada faz jus a 50% do teto do valor indenizatório, isto é, R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais). Precedente do TJES.

3. Os documentos apresentados pela apelada são suficientes para a comprovação das despesas médicas com o tratamento da recuperação da saúde dela, tendo em vista que são contemporâneos ao acidente de trânsito e guardam nexo causal com a lesão do rim que ela teve (notas fiscais e recibos de exames laboratoriais e consultas médicas), valendo acrescentar que a apelante não logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório para desconstituí-los.

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 08 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.